Tribunal: TJMT
Processo: 1007315-50.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007315-50.2021.8.11.0000
PACIENTE: RONALDO STADLER VON WOLFFERSGRIM
IMPETRANTE: MARCIA MACEDO GALVAO
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Ronaldo Stadler Von Wolffersgrim, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.
Sustenta que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Por fim, assevera que a prisão cautelar ofende o princípio da homogeneidade e é extremamente desproporcional ao crime que supostamente cometeu, uma vez que, em caso de eventual condenação, caberá a possibilidade de fixação de regime diverso do fechado.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
No dia 30-4-2021, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
Na delegacia, os agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante – João Felipe Queiroz de Melo e Valdenio Leite de Oliveira – noticiaram que:
“[...] em patrulhamento tático pelo bairro Ipanema, a equipe se deparou com o indivíduo saindo de dentro de uma residência com uma mochila nas costas. Ao perceber a presença policial mostrou-se nervoso. Foi abordado e em busca no interior da mochila foram localizadas cinco porções grandes de substância análoga à cocaína, totalizando aproximadamente meio quilo. Na mochila também estava uma balança de precisão e uma máquina de cartão Mercado Pago. Na busca pessoal foram encontrados também R$ 52,00 em espécie. O indivíduo Ronaldo Standler Von Wolffersgrim afirmou que morava na casa em frente onde fora abordado, e que de fato estava realizando a venda do entorpecente. Declarou que o valor total do entorpecente seria de mais de cinco mil reais. Recebeu então voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas, e foi conduzido para a 1a Delegacia sem lesões aparentes. Obs: em checagem do conduzido, foi constatado que este já foi detido anteriormente também por tráfico de entorpecentes” (id. 85397998).
No dia 1o-5-2021, o magistrado singular converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva, nestes termos:
“[...] O autuado RONALDO STADLER VON WOLFFERSGRIM (qualificado no auto de prisão em flagrante) encontra-se na hipótese autorizadora da decretação de prisão preventiva prevista no art. 313, inciso I, do CPP, haja vista que o crime por ele, em tese, praticado possui pena máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos, com ação dolosa.
No caso dos autos, também, se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, mormente pela conduta grave do flagranteado, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312, do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no art. 310, inciso II, do mesmo Codex.
Em análise ao feito, verifica-se presente a prova da materialidade, bem como indícios de autoria, mormente diante dos documentos anexos ao auto de prisão em flagrante.
Quanto às demais circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal, tenho por presente a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que há uma alta probabilidade de mercancia da droga encontrada, mormente pela forma como estava armazenada e pelo fato de terem sido encontrados instrumentos característicos do tráfico de entorpecentes, como por exemplo a balança de precisão, bem como diante da natureza grave do delito imputado ao autuado (art. 33, da Lei n.o 11.343/06), da qual ressai o alto grau de reprovabilidade da conduta, uma vez que as drogas constituem hoje a maior causa de estímulo à prática de delitos, tais como roubos, furtos, homicídios, entre outros, vício este que assola famílias e destrói vidas.
[...]
É de se anotar que a presença de apenas um dos fundamentos elencados pelo supracitado art. 312, por si só, legitima a decretação da segregação em apreço, havendo prova da existência do crime e indícios de autoria, verificada nos autos, diante de uma análise ainda que perfunctória destes, somada aos requisitos acima delineados.
[...]
Na visão deste julgador, a prisão provisória do flagranteado se mostra necessária para garantia da ordem pública, objetivando, também, acautelar a credibilidade da Justiça em razão da gravidade do crime em análise, uma vez que a prisão preventiva não tem como único e exclusivo objetivo prevenir a prática de novos crimes por parte do agente, como exaustivamente tem sido ressaltado pela doutrina pátria, já que evitar a reiteração criminosa constitui apenas um dos aspectos desta espécie de custódia cautelar.
[...]
Assim, pelos fundamentos acima, converto a prisão em flagrante do autuado RONALDO STADLER VON WOLFFERSGRIM (devidamente qualificado) em prisão preventiva, servindo a presente decisão como mandado de prisão. [...]” (id. 85397997).
A despeito das razões invocadas pelo impetrante, não visualizo, de plano, o malsinado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da tutela de urgência pretendida.
A autoridade coatora demonstrou no decreto constritivo, pelo menos em princípio, a presença dos indícios suficientes de autoria e da prova da materialidade, além de justificar a medida extrema para garantia da ordem pública.
Registre-se ainda que, a despeito de inexistir outro registro criminal na folha de antecedentes do paciente – disponível no SIAP –, os policiais mencionaram na delegacia que ele “já foi detido anteriormente também por tráfico de entorpecentes”, o que deve ser melhor esclarecido pelo juízo a quo em suas informações.
Com base em tais razões, não cabe falar, neste momento, em ilegalidade da prisão.
Por fim, convém salientar que a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento, verbis:
[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...] (STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).
[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...] (STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão cautelar do paciente a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de maio de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.